Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713445-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Agravada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que, nos autos do processo no 0700323-28.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora recorrente. A mencionada decisão foi assim redigida (fls. 52-53, Id. 16274465): “Pela petição de ID 56234384, os executados insurgem-se contra ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 183.421,17, encontrada nas contas bancárias da empresa executada. Sustentam que a constrição é indevida, pois incidiu sobre o faturamento da empresa executada, inviabilizando, assim, o funcionamento desta, até mesmo porque é na conta sobre a qual recaiu o bloqueio que se encontra o capital de giro da empresa. Aduzem que a penhora do faturamento da empresa é medida excepcional, devendo, por certo, ser limitada a um percentual a ser estabelecido pelo Juízo, nos termos do art. 866, parágrafo 1o, do CPC, entendendo como razoável, no caso, a penhora sobre 5% da quantia bloqueada. Asseveram, ainda, que o bloqueio “online” é cabível apenas quando esgotados os demais meios de constrição patrimonial menos gravosos, o que não restou demonstrado nos autos. Pede, ao final, seja mantido 5% do valor bloqueado, liberando-se a quantia remanescente. Também requer seja designada audiência de conciliação, propondo, ainda, o parcelamento do débito. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 59221365, rechaçando as alegações dos executados. Rejeitou a proposta de parcelamento do débito, bem como a designação de audiência de conciliação. Juntou, no ID 59221366, certidão atualizada da matrícula no registro imobiliário relativamente ao imóvel indicado à penhora no ID 55622738. É o breve relato. DECIDO. Primeiramente, importante salientar que a moldura da execução tal qual está disciplinada no Código de Processo Civil induz à conclusão de que a penhora deva recair sobre dinheiro, com precedência a qualquer outro bem de propriedade do devedor. Considerando que, na hipótese vertente, a constrição recaiu sobre ativos financeiros do executado, conforme se extrai do espelho da pesquisa Bacenjud de ID 54451917, tem-se que devidamente observada a ordem de preferência da penhora delineada no art. 835 do CPC. “In casu”, os executados insurgem-se contra a constrição efetivada na conta bancária da empresa executada, sob o argumento de que teria recaído sobre o faturamento da empresa, ressaltando, ainda, o comprometimento do seu capital de giro. Ocorre que os executados não lograram êxito em comprovar tais alegações, uma vez que não consta, nos autos, sequer um documento apto a corroborar a veracidade das afirmações prestadas. Desta forma, não há como concluir tratar-se de montante indispensável à continuidade da empresa, inviabilizando as atividades empresariais, de modo a comprometer o capital de giro da empresa executada. Cumpre anotar, nesse tocante, que compete à parte executada a comprovação acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, ela não de desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido.” (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) [Grifa-se] Assim, não demonstrada pela parte executada que os valores bloqueados sejam reservados para o funcionamento da empresa, de forma a comprometer o andamento da atividade empresarial, a manutenção da integralidade da constrição é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a constrição efetivada. Deixo de designar audiência de conciliação, ante a manifestação contrária do exequente, que também rejeitou a proposta de parcelamento do débito formulada pelo devedor. A fim de viabilizar a análise do pedido de ID 55622738, traga, o exequente, no prazo de 05 dias, planilha atualizada do débito, decotando os valores já penhorados nestes autos. Certidão atualizada da matrícula no registro imobiliário já colacionada aos autos, conforme ID 55622738 .” Em suas razões recursais (Id. 16272041) a agravante alega que a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre o montante oriundo do faturamento decorrente da atividade empresarial exercida pela ora recorrente, que só pode ser objeto de constrição judicial após a frustração da tentativa de satisfação do crédito por meios menos onerosos ao devedor. Argumenta que a conta bancária em referência é reservada à movimentação de quantia em dinheiro utilizada como capital de giro. Acrescenta que seu faturamento pode ser penhorado apenas parcialmente, para que não seja inviabilizado o exercício da atividade empresarial, devendo seguir a ordem de preferência de penhora de ativos fixada na legislação processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, desconstituída a penhora. Subsidiariamente, pugna pelo desbloqueio parcial do montante, com a limitação da penhora ao patamar de 5% (cinco por cento) da quantia total bloqueada via sistema Bacenjud, ou mesmo a limitação em percentual diverso, a ser fixado no julgamento do presente recurso, com a subsequente liberação do valor remanescente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 16272046 e Id. 16272045). O requerimento de concessão do efeito suspensivo foi concedido por meio da decisão de Id. 17363704. A agravada ofereceu contrarrazões (Id. 17102329), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. A sociedade anônima recorrida (Id. 18765243) informou haver celebrado transação, já homologada pelo Juízo singular. Por meio de consulta aos autos do processo de origem (no 0700323-28.2019.8.07.0001), verifica-se que as partes acostaram aos autos o referido instrumento de transação (Id. 68857664). No entanto, veio a exame a referida sentença homologou a aludida autocomposição, mas apenas a informação a respeito da suspensão do curso do processo (Id. 69734714). Instada a se manifestar a recorrente formulou requerimento para seja declarada a perda superveniente do interesse de agir (Id.19278700). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que as partes acostaram aos autos o instrumento de transação (Id. 68857664). No entanto, ao que parece, não houve ainda, nos autos do processo originário (no 0700323-28.2019.8.07.0001), a devida homologação por meio de sentença, mas apenas a suspensão do curso do processo (Id. 69734714). Assim, à vista da noticia de autocomposição entre as partes, bem como a determinação de suspensão do curso processual para cumprimento da obrigação convencionada no termo de transação, pode-se concluir pela ausência de interesse recursal por parte da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator